Tribunal: TJMT
Processo: 1015512-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015512-91.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), MATHEUS KIDO GONCALVES - CPF: 038.744.361-44 (EMBARGANTE), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (EMBARGADO), MAISA ALVES DO CARMO - CPF: 702.747.111-68 (ADVOGADO), ROSMERI VALDUGA - CPF: 032.582.599-84 (ADVOGADO), VITOR SILVA ARAUJO - CPF: 063.477.476-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - A
ÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA CONTRA COMPANHIA DE TRANSPORTES AÉREOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA - MEDIDA EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORAM ESGOTADOS TODOS OS OUTROS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO -
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
O entendimento jurisprudencial prevalecente é o de que a penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada é medida excepcional, porque pode acarretar o comprometimento da atividade empresarial, mas será possível quando esgotados todos os outros meios de satisfação do débito, ônus do qual o exequente, no caso, não se desincumbiu.
2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MATHEUS KIDO GONÇALVES
,
contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1015512-91.2021.8.11.0000

interposto pelo embargante, mantendo intocada a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Morais e Materiais
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 1019624-53.2016.8.11.0041), proposto pelo embargante contra PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A., indeferiu pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa executada sob o fundamento de que “
o pedido de penhora dos recebíveis de cartão de crédito da ré, já foi indeferido, por não ter o autor/exequente, até aquele momento, esgotado as buscas de bens penhoráveis da executada
”, ressaltando, ainda, que “
embora o exequente não tenha obtido êxito na satisfação do crédito por meio de buscas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, fato é que não indicou quais são as empresas que a executada possui recebíveis de cartão de crédito, para que tal pedido fosse novamente analisado”
(cf. Id. no 99633959).

O embargante alega que o acórdão é omisso na medida em que não analisou o pedido de “
penhora de 5% do faturamento da empresa
”, medida
perfeitamente cabível na hipótese dos autos, já que todos os meios ordinários de localização e penhora de bens de titularidade da executada foram esgotados sem sucesso.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão apontada, deferindo o pedido de “
penhora de 5% do faturamento da executada”
(cf. Id. no 111155464 - pág. 4).

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões
(cf. Id. no
117219474
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no v. acórdão para manter o julgamento hostilizado, com destaque para os seguintes excertos;
verbis
:

(...)

A penhora é permitida somente sobre percentual do faturamento da empresa executada, é medida excepcional porque pode acarretar o comprometimento de sua atividade, sendo possível somente quando esgotados os outros meios de satisfação do débito, ônus do qual o exequente/agravante não se desincumbiu.

Aliás, como bem observou a magistrada, “
o pedido de penhora dos recebíveis de cartão de crédito da ré, já foi indeferido, por não ter o autor/exequente, até aquele momento, esgotado as buscas de bens penhoráveis da executada”
, mas, principalmente, porque, o exequente/agravante
“não indicou quais são as empresas que a executada possui recebíveis de cartão de crédito, para que tal pedido fosse novamente analisado” (cf. Id. no 99633959).

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022